Tribunal: TJSP
Processo: 1001218-16.2020.8.26.0529
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-31
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
Apelação – Protesto indevido – Sentença de improcedência – Recurso da autora – Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos – Incidência do artigo 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça – Alegação da parte autora de que nunca manteve relacionamento comercial com a requerida – Requerida, em contestação, colacionou documentos que comprovam a prestação de

Ementa:
Apelação – Protesto indevido – Sentença de improcedência – Recurso da autora – Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos – Incidência do artigo 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça – Alegação da parte autora de que nunca manteve relacionamento comercial com a requerida – Requerida, em contestação, colacionou documentos que comprovam a prestação de serviço para a autora – Autora não apresentou réplica, pugnando pelo julgamento antecipada do feito – Ausência de insurgência contra os documentos colacionados demonstram a veracidade da narrativa exarada pela requerida e o relacionamento entre as partes – Protesto devido, diante da ausência de pagamento do serviço prestado – RECURSO DESPROVIDO.